Tribunal: TJDFT
Processo: 0009211-23.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009211-23.2016.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista a procuração juntada no ID no 30286701, retifique-se a autuação para constar como patrono da recorrida MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS, apenas o advogado José Janderson da Silva Ferreira, OAB/DF 45.053. Na petição de ID no 31252527, JOSUÉ PINHEIRO DE MENDONÇA JÚNIOR requer a reserva da parcela que lhe é devida a título de honorários de sucumbência e contratuais, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei 8.906/1994. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Mantenha-se o sobrestamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007